Tribunal: TJMT
Processo: 1008441-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008441-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 047.092.401-24 (PACIENTE), Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO XAVIER MOREIRA - CPF: 062.246.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NAVAS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 047.092.401-24 (PACIENTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (IMPETRANTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM - CPF: 048.074.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICSON SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO LIMA DA SILVA - CPF: 031.630.222-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BRAGA MARTINS - CPF: 023.630.951-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOARES LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SOUTO PEREIRA - CPF: 040.888.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA - CPF: 064.789.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 819.184.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSICLEY SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CLEITON DAS DORES ARAUJO - CPF: 014.365.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO - CPF: 051.962.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GABRIEL SANTANA SAMPAIO - CPF: 073.679.491-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS - CPF: 066.854.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL FERREIRA DE LIMA CLARO - CPF: 020.848.412-40 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CAITANO DE OLIVEIRA - CPF: 378.852.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), STENNIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.913.691-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 041.538.491-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIS BATISTA DA SILVA - CPF: 051.083.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE
– PROCEDÊNCIA
– PERPETUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PERÍODO SUPERIOR A 01 (UM) ANO – NÃO SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – APLICAÇÃO DO COMANDO ESTABELECIDO NO ART. 580 DO CPP – IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EM RELAÇÃO AO COACUSADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

É devida a revogação da custódia cautelar caso
não mais subsistam os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, sob a perspectiva do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas de menor gravidade.

2.

Não sendo constatadas divergências entre a situação objetiva e subjetiva dos coacusados que autorize o tratamento discrepante, é imperiosa a aplicação do comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio isonômico que há deve reger a atuação jurisdicional, sobretudo quando em perspectiva a restrição penal e cautelar de direitos fundamentais caros à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maxsuel Cardoso de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 2o, §§ 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante aduz que o paciente, preso desde o dia 21.03.2019, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
no decreto prisional.

Assevera que
“a gravidade do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção de medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva (...). Exige-se mais: que a prisão preventiva seja motivada com base em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos (art. 312, § 2o, e 315, § 1o)”
(id.

39654452).

Enaltece as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, bem como a inteligência da
Resolução n. 62 do CNJ, editada à luz da
pandemia globalmente vivenciada, a fim de concluir pela impertinência da manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do CPP, ou, ao menos, pela suficiência das medidas acautelatórias de menor gravidade, previstas no art. 319 do CPP.

Pleiteia, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntou documentos.

Em novo petitório, o impetrante narra que foram proferidas decisões liminares em relação a coacusados, supostamente em idêntica situação fático-processual, agraciando-os com a concessão da liberdade, sendo assim requerida a aplicação do art. 580 do CPP.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares descritas no
art. 319, incisos II, III, IV e IX, do CPP.

As informações foram encaminhadas pelo juízo apontado como coator (id.
44238975)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos,
impõe-se a
concessão definitiva da ordem
,
ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Inicialmente, vale assentar que
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional.

No caso em análise, verifica-se que
Maxsuel Cardoso de Oliveira
foi preventivamente preso em 21.03.2019 e, após, denunciado, processado em virtude da suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013, sendo por fim condenado, em sentença prolatada em 14.04.2020.

No referido pronunciamento judicial, a autoridade de primeiro grau negou-lhe o direito de apelar em liberdade, fazendo remissão aos argumentos lançados nas decisões anteriores que impuseram e mantiveram a prisão preventiva do acusado (fundamentação
per relationem
).

Conquanto a técnica se mostre legítima e encontre guarida na jurisprudência dominante, constatou-se que os fundamentos supracitados foram reputados ilegítimos quando em análise o pedido liminar formulado no interesse de
Adnilson Caetano
, ora paciente no
writ
n. 1007455-21.2020.8.11.000, fato que ensejou o deferimento do pedido de tutela de urgência no bojo destes autos.

Cumpre, no particular, conferir trecho da decisão paradigma:

(...)
é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da

ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em

risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada
. Igualmente, não se

desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do

Estatuto Processual.

Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por

outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do

caso concreto, de forma individualizada”.

Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada

e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos

que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a

decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou

como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de

denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a

determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.

Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal

Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015],

experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre

pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas

[art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.

Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória,

demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em

que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar

extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.

Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
(id.
40185493, pp. 01/03).

Vê-se, pois, que
Adnilson
teve seu estado de liberdade restituído com limitações pois, após mais de um ano cautelarmente segregado, não havia justificativa compatível para a manutenção do cárcere a pretexto da garantia da ordem pública, sobretudo ante a suficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e à luz do caráter
rebus sic standibus
da custódia processual (art. 316, CPP).

Do cotejo entre a situação fático-processual de ambos os corréus conclui-se que as razões vertidas em relação ao beneficiado pela decisão liberatória aplicam-se com mesma intensidade ao ora paciente,
uma vez que ambos ostentam iguais predicados e sobre si recaem única e idêntica imputação.

Vale destacar, a propósito, que a prolação da sentença condenatória não constitui, por si só, fundamento bastante para a segregação cautelar. Como a liberdade é a regra no ordenamento brasileiro e a presunção de inocência não se exaure antes do trânsito em julgado, inexiste dever de o acusado recolher-se à prisão para recorrer (como se observava na vetusta e revogada normativa processual).

Desse modo, a imposição da prisão preventiva há de contar com elevada carga argumentativa, sem a qual não se compatibiliza com a dimensão objetiva da presunção de inocência (como norma de tratamento) e com o dever de fundamentação plasmado no art. 93, IX, da CF.

Nesse contexto,
não sendo constatadas divergências entre a situação objetiva e subjetiva dos coacusados que autorize o tratamento discrepante, é imperiosa a aplicação do comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio isonômico que há deve reger a atuação jurisdicional, sobretudo quando em perspectiva a restrição penal e cautelar de direitos fundamentais caros à dignidade humana.

Assim, como ponderado em relação a
Adnilson Caetano
, melhor se adequa à hipótese a imposição das medidas cautelares diversas, quais sejam, a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP), nos termos estabelecidos na decisão exarada em sede liminar.

Ante o exposto,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar,
revogar a prisão preventiva de
Maxsuel Cardoso de Oliveira
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas
(art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020